Tribunal: TJSP
Processo: 1018384-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidores públicos. URV. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Critério correto. Necessidade de que a verba não promova aporte desproporcional ao trabalho efetivamente exigido para o deslinde do caso. Circunstâncias que justificam, no entanto, a majoração da verba honorária para R$ 2.500,00, a serem repartidos entre os litisconsortes, observada a gratuidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidores públicos. URV. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Critério correto. Necessidade de que a verba não promova aporte desproporcional ao trabalho efetivamente exigido para o deslinde do caso. Circunstâncias que justificam, no entanto, a majoração da verba honorária para R$ 2.500,00, a serem repartidos entre os litisconsortes, observada a gratuidade processual que lhes foi concedida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018384-10.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados DERALDINO LOPES DA SILVA, MARIA LUIZA
RODRIGUES, DINA GONZAGA DA COSTA, IVANI ANDRADE BARREIRO,
SANDRA REGINA ATAIDE, ELIANE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS,
ROSEMARY APARECIDA SAITO, JOSÉ FERREIRA, GILBERTO PEREIRA DA
SILVA, GERALDO NOGUEIRA DA COSTA, MARCIO NAVARRO URTADO,
VALDEMAR MACHADO DE GODOY, ROSANGELA APARECIDA RIZZO
VIEIRA, JOSÉ LUIZ DO ESPIRITO SANTO, SONIA MARIA CURCIO,
JOSEANE PAULO DOS SANTOS PINTO, ELIANA APARECIDA VIEIRA,
ODILON BORGES, LUCILENE MARIA DE MATOS DE ANDRADE, CLAUDIO
DE OLIVEIRA MODA, MARIA MAXIMIANO BITENCOURT, CACILDA DE
ALMEIDA SILVA, SERGIO LANFRANCHI, ZIGUARA MARÍLIA BARBOSA
CARVALHO FERRIOLLI e KÊNIA FERNANDA ANADÃO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018384-10.2015.8.26.0053 -Voto no 13735
2
Voto no 13.735
Apelação no 1018384-10.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
DERALDINO LOPES DA SILVA e outros
Juiz de 1a Instância: Dr. Olavo Zampol Júnior
APELAÇÃO
Ação ordinária. Servidores públicos.
URV. Honorários advocatícios. Fixação por equidade.
Critério correto. Necessidade de que a verba não
promova
aporte
desproporcional
ao
trabalho
efetivamente exigido para o deslinde do caso.
Circunstâncias que justificam, no entanto, a majoração
da verba honorária para R$ 2.500,00, a serem repartidos
entre
os
litisconsortes,
observada
a
gratuidade
processual que lhes foi concedida. Recurso provido em
parte.
Trata-se de Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, contra a r.
sentença de fls. 439/440, que, sem resolução do mérito, julgou improcedente a ação
ordinária ajuizada por Deraldino Lopes da Silva e outros, em que postulam a
recomposição dos vencimentos decorrente da conversão monetária imposta pela Lei
Federal no 8.880/94 (URV).
Ante a sucumbência dos autores, a r. sentença os condenou ao
pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os
quais foram arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00.
A Fazenda Pública recorre, postulando a modificação da base de
cálculo da verba honorária, alegando que a causa enseja o emprego dos parâmetros
dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (fls. 452/454).
Contrarrazões a fls. 458/460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018384-10.2015.8.26.0053 -Voto no 13735
3
É o relatório.
O recurso vota-se a êxito parcial.
Tem prevalecido nesta Câmara o entendimento de que os honorários
advocatícios devem ser fixados de acordo com o esforço que a ação tenha requerido
dos advogados do vencedor para chegar a bom termo.
No presente caso, não se trata de causa revestida de ineditismo,
perseguindo-se a correção de alegado equívoco na conversão de moeda para URVs,
havida há mais de 25 anos; e bem por isso, na esteira de cediço posicionamento
jurisprudencial, não foi necessário à Fazenda, para dissuadir os autores de recorrerem
dos termos da r. sentença, mais do que levantar as normas que, em relação à
categoria de cada um dos litisconsortes, promoveram reestruturação remuneratória
circunstância .
A fixação de honorários em proporção ao valor atribuído à causa
pelos 25 litisconsortes resultaria, nessa circunstância, desproporcional ao trabalho
efetivamente requerido para a defesa da Fazenda.
No entanto, mantido o critério equitativo, esse trabalho de fato
justifica majorar a verba para R$ 2.500,00
valor este na qual o empenho em
questão se reflete de maneira mais adequada, observada, entretanto, a gratuidade
processual concedida a fls. 409.
Ante o exposto, concede-se parcial provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR